Tribunal: TJES
Processo: 5030886-20.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030886-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN COUTINHO FLAUSINO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.° 5030886-20.2023.8.08.0024

Embargante: RENAN COUTINHO FLAUSINO

Embargado: BANCO DO BRASIL S/A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
RENAN COUTINHO FLAUSINO,
verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão vergastado padece de vício que merece ser sanado;
b)
que na verdade não foi solicitado o bloqueio do cartão, mas sim o seu cancelamento;
c)
que o indevido envio do plástico não solicitado foi comprovado;
d)
que o acórdão vergastado merece ser reformado nestes termos.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que
macule

o acórdão, pois o que a embargante pretende, em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que, ao tempo do envio do novo cartão, o embargante ainda mantinha vínculo contratual ativo com a instituição financeira, sendo o cancelamento de sua conta posterior ao referido envio.

Assim, não prospera a alegação de que teria havido omissão relevante no acórdão, porquanto a questão foi devidamente apreciada, nos exatos limites da controvérsia estabelecida nos autos, inexistindo qualquer vício que autorize a modificação do julgado.

Cabe lembrar que os embargos de declaração destinam-se precipuamente ao saneamento de eventuais omissões, contradições ou obscuridades, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à mera rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação da prova, tal como pretendido pelo embargante.

No presente caso, o acórdão embargado enfrentou adequadamente os pontos relevantes da controvérsia e apresentou fundamentação suficiente para a conclusão adotada, inexistindo falha a ser sanada.

Lado outro,
não se tratando o presente caso de supressão de erro material
, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão proferido tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)